Tribunal: TJPA
Processo: 0808939-71.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808939-71.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDILSON BASTOS PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33, 35 E 37, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo extrai-se dos autos, fora instaurado procedimento de investigação criminal de nº 524/2018.00001-1, denominado “Operação Vento Norte”, com o intuito de apurar crime de tráfico de drogas no município de Igarapé-Miri (PA). Após o deferimento do afastamento do sigilo telefônico dos representados, incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), foi possível identificar a participação destes na atividade criminosa de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico de substâncias entorpecentes em Igarapé-Miri (PA).

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que
decretou a custódia cautelar do paciente (fls. 259-266 ID nº 3597163) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 287-289 ID nº 3597220),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema o risco concreto de reiteração delitiva, eis que o paciente já responde a outro processo criminal de nº 0003422-57.2017.8.14.0022, por crime de comércio ilegal de arma de fogo e de associação criminosa, ligada ao tráfico de entorpecentes, aliado à necessidade de se garantir a ordem pública, uma vez que os elementos de informação colhidos na medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados
de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação do paciente na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico, associação e financiamento para o tráfico), na medida em que atuaria no fortalecimento do grupo criminoso ligado à facção criminosa “comando vermelho”, dando apoio logístico para efetividade do tráfico local, como se observou das transcrições. Além disso, atuaria na comercialização ilegal de drogas em Igarapé-Miri (PA).

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
EDILSON BASTOS PINHEIRO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri nos autos do processo nº 0001601-13.2020.8.14.0022.

O impetrante afirma que o paciente fora preso preventivamente em 10/07/2020, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 33, 35 e 37, todos da Lei nº 11.343/2006, em decorrência da operação ”Vento Norte”, que investiga pessoas supostamente envolvidas com o crime de tráfico de entorpecentes e financiamento do tráfico por empresários da comarca. Requerida a revogação dessa custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, o pleito restou indeferido mesmo com parecer favorável do RMP.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, comerciante, família constituída com mulher e três filhos menores que dependem exclusivamente de seu trabalho e residência fixa.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
(fundamentação genérica e ausência de contemporaneidade)
,
sem que fosse apontado fato novo ou contemporâneo que justificasse a medida extrema, pois o processo não é novo, é do ano de 2017 (processo nº 0003422-57.2017.8.14.0022).

Afirma que, juntamente com o decreto preventivo, fora dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão, não sendo encontrado, no estabelecimento comercial do paciente e em sua residência, qualquer produto ilegal ou com indício de ilegalidade.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 20-289.

Distribuídos os autos ao desembargador Raimundo Holanda Reis, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0808429-58.2020.8.14.0000 (fl. 290 ID nº 3606004).

Acolhi a prevenção e i
ndeferi a liminar
(fls.292-294 ID nº 3614984).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fl. 30 ID nº 3645037).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 303-307 ID nº 3736754).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo extrai-se dos autos, fora instaurado procedimento de investigação criminal de nº 524/2018.00001-1, denominado “Operação Vento Norte”, com o intuito de apurar crime de tráfico de drogas no município de Igarapé-Miri (PA). Após o deferimento do afastamento do sigilo telefônico dos representados, incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), foi possível identificar a participação destes na atividade criminosa de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico de substâncias entorpecentes em Igarapé-Miri (PA).

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que
decretou a custódia cautelar do paciente
(fls. 259-266 ID nº 3597163) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 287-289 ID nº 3597220),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
o risco concreto de reiteração delitiva,
eis que o paciente já responde a outro processo criminal de nº 0003422-57.2017.8.14.0022, por crime de comércio ilegal de arma de fogo e de associação criminosa, ligada ao tráfico de entorpecentes, aliado à
necessidade de se garantir a ordem pública
, uma vez que os elementos de informação colhidos na medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação do paciente na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico, associação e financiamento para o tráfico), na medida em que atuaria no fortalecimento do grupo criminoso ligado à facção criminosa “comando vermelho”, dando apoio logístico para efetividade do tráfico local, como se observou das transcrições. Além disso, atuaria na comercialização ilegal de drogas em Igarapé-Miri (PA).

Destaco trechos das decisões combatidas:

DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

“Trata-se de representaço criminal apresentada pelo Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, do Núcleo de Inteligência Policial -NAI, e do Núcleo de Apoio à Investigaço – NAI/Baixo Tocantins, requerendo a decretaço de
PRISO PREVENTIVA
e
BUSCA A APREENSO
das seguintes pessoas, nos endereços residenciais a seguir descritos:

(...)

Com relaço à
materialidade do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2016), de associaço para o tráfico (art. 35 da lei
nº 11.343/2016
), e de financiamento para o tráfico (art. 37 da Lei nº 11.343/06)
, podem-se aferir presentes os elementos de sua conformaço, conquanto o teor da documentaço que instruiu os autos dessa representaço, principalmente dos elementos de informaço colhidos dos autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022 , referente a quebra de sigilo telefônico– incluídos a interceptaço telefônica e a extraço de dados de celular apreendido, revelam a prática dos crimes sob comento.

As interceptaçes telefônicas, deferidas nos autos do processo nº 0004785-45.2018.8.14.0022 (medida cautelar de quebra de sigilo telefônico), indicam, ao menos em sede de cogniço sumária, indícios da existência de uma

rede organizada, e bastante estruturada, formada pelos representados, para desempenharem o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Igarapé-Miri, em especial de maconha, cocaína, oxi, tendo cada um dos investigados uma funço específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

É de ressaltar que de acordo com a jurisprudência do STF o crime de associaço para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2016, constitui-se em um delito autônomo, sendo desnecessária para sua configuraço a comprovaço da materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo prescindível a apreenso qualquer entorpecente, ou laudo toxicológico, no se exigindo sequer a efetiva prática da traficância.

(...)

Em relaço ao suspeito
EDILSON BASTOS PINHEIRO
vulgo
“QUENTURA”
,
restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informaço colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptaço telefônica e a extraço de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participaço do referido suspeito na prática da atividade criminosa sob investigaço (tráfico e associaço para o tráfico), na medida que atuaria no fortalecimento do grupo criminoso ligado a facço “comando vermelho”, dando apoio logístico, para efetividade do tráfico local, como se observa das transcriçes de fls. 92/97. Além disso, atuaria na comercializaço ilegal de drogas nesta cidade de Igarapé-Miri, conforme se observa das transcriçes de fls. 97/98.

(...)

Observa-se, no caso em apreço, como bem ressaltou o Ministério Público, resta cogente a necessidade de manter a
garantia da ordem pública
, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteraço criminosa por parte dos representados,
pois as transcriçes extraídas da interceptaço telefônica indicam que os suspeitos integram uma rede bem estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios,
tendo cada um dos investigados uma funço específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa
,
razo pela qual deve ser decretada sua custódia cautelar.

(...)

DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO
a
PRISO PREVENTIVA
de:
1)

DIELITON RODRIGUES PENA
vulgo
“DIDI” ou “IR. D
;
2)
EDILSON BASTOS PINHEIRO
vulgo
“QUENTURA”
;
3)
W
ESLLEN DA SILVA VASCONCELOS
vulgo
“TOCO”
;
4)
ALEX RODRIGUES ROCHA
vulgo
“
GAMARRA”
;
5)
RUTH PEREIRA CORREA
vulgo
“
RUTE”;
6)
BRUNA LOBATO CORREA
vulgo
“BRUNA”;
7)
CLODOALDO SANTOS VASCONCELOS
vulgo
“BACO”;
8)
LUIZ VICENTE CANUTO STURM
vulgo
“VICENTE”;
9)
ROSIVAN NOGUEIRA CANUTO
vulgo
“CURRETE”;
10)
EMERSON DA CRUZ CUNHA
vulgo
“PO”; 1
1)
MANOEL FONSECA BASTOS FILHO
vulgo “
MIMI BASTOS”;
12)
MARIA VALDICEIA PANTOJA
vulgo
“SENHORITA VAL”,
tudo comunicado o local de custódia ao juízo, para, se necessário, ser efetuado o devido e posterior controle jurisdicional quanto ao local do encarceramento precoce do custodiado. “

DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

“
Em relação ao indiciado
EDILSON BASTOS PINHEIRO
vulgo
“QUENTURA”,
restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação do referido suspeito na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que atuaria no fortalecimento do grupo criminoso ligado a facção “comando vermelho”, dando apoio logístico, para efetividade do tráfico local, como se observa das transcrições de fls. 92/97. Além disso, atuaria na comercialização ilegal de drogas nesta cidade de Igarapé-Miri, conforme se observa das transcrições de fls. 97/98.

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (
periculum libertatis
).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter à garantia da Ordem Pública, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte dos indiciados, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os suspeitos integram uma rede bem estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios, tendo cada um dos indiciados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

(...)

Destaque-se que a indiciado
EDILSON BASTOS PINHEIRO
vulgo
“QUENTURA”
já responde por outra ação penal (
processo nº 0003422-57.2017.8.14.0022)
, por crime de comércio ilegal de arma de fogo, e de associação criminosa, ligada ao tráfico ilegal de entorpecentes, o que representa risco de reiteração delitiva.”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, baseada em fatos concretos e contemporâneos.

De fato, nos termos da remansosa jurisprudência do c. STJ, a

materialidade delitiva do crime de associação para o tráfico de drogas não demanda necessariamente a apreensão do entorpecente com a paciente.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19. CONTRADIÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA A CORRÉ. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.

2. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, consignando-se que em decorrência de uma grande operação policial foram presos vários membros de uma quadrilha que dominava o tráfico na região e que a paciente já possui condenação transitada em julgado em seu desfavor por delito semelhante ao que lhe é imputado nesta ocasião, não há que falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

3. Em que pese o fato de a acusada estar gestante, nos termos do exposto pelo Tribunal de origem, não há nos autos qualquer indicativo de que a manutenção da prisão preventiva da paciente possa acarretar prejuízo ou risco à sua gestação, eis que nada impede que ela receba tratamento adequado para manter sua gravidez de forma regular, não se enquadrando a recorrente, nascida em 29/9/1996, nas diretrizes da Recomendação 62/2020 do CNJ, tendo em vista que pode receber o auxílio adequado no interior do estabelecimento prisional.

4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(EDcl no RHC 130.860/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO POLICIAL DENOMINADA "DUCIBUS". PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE DEZOITO ACUSADOS. LIGAÇÃO COM INTEGRANTES DO PCC. PACIENTE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao parecer ministerial, que destaca que, após prévia investigação e interceptação telefônica, há evidências de que, ao menos, 18 acusados "constituíram associação criminosa destinada à promoção do tráfico ilícito de drogas"; que "se utilizam de indivíduos integrantes da organização criminosa 'Primeiro Comando da Capital - PCC', de periculosidade notória"; que "as associações possuem contato com alguns policiais militares que fornecem informações privilegiadas, a fim de que ameacem testemunhas e viabilizem a perpetuação do tráfico" e que "diversos denunciados estão foragidos depois da eclosão da operação 'Ducibus'". Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n.

95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Ordem denegada.

(HC 526.581/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRUPO CRIMINOSO ORGANIZADO E ARMADO. VINCULAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA PCC. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES. RISCO DE REITERAÇÃO. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A almejada nulidade da prova obtida por interceptação telefônica não foi analisada pelo Tribunal de origem, circunstância que impede a apreciação direta pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar indevida supressão de instância. Precedentes.

3. A materialidade delitiva do crime de associação para o tráfico de drogas não demanda necessariamente a apreensão do entorpecente com a paciente. Precedentes.

4. A tese de inocência da paciente não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

5. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

6. No caso, a paciente é acusada de integrar, juntamente com ao menos 31 investigados, organização criminosa armada voltada para prática de tráfico de entorpecentes, com grande volume de drogas, havendo indícios de vinculação do grupo com a facção criminosa PCC.

Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, foram apreendidos, em uma das operações, aproximadamente 318kg de maconha.

7. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.

8. Além disso, a medida extrema foi justificada também no efetivo risco de a paciente voltar a cometer delitos, porquanto o paciente responde a outras ações penais por crimes de receptação, adulteração de sinal identificado de veículo, roubo majorado, latrocínio tentado e posse irregular de munição de arma de fogo de uso restrito.

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC 540.708/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

2. O Juízo de primeira instância ressaltou a possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois o Recorrente seria o batedor de veículo, no qual encontrada grande quantidade de drogas (62,980 kg de maconha), responde a outra ação penal pela prática dos crimes de tráfico, associação e financiamento para o tráfico e havia sido preso oito meses antes de novamente se envolver na mesma espécie de delito, a demonstrar a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva" (HC 136.255, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/11/2016).

4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 101.118/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 23/10/2018)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 16/10/2020